Tribunal: TJMT
Processo: 1048508-77.2025.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048508-77.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNÂNIME
E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO PELO CLIENTE. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão da 4ª Câmara de Direito Privado que deu parcial provimento à apelação, reduzindo os honorários advocatícios arbitrados para R$ 8.000,00 em ação de arbitramento ajuizada por escritório de advocacia após a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços. O embargante aponta omissões, contradições, obscuridades e erro material no julgado, sustentando equívocos na premissa fática adotada, na apreciação das cláusulas contratuais, nos fundamentos do arbitramento e na distribuição dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há dez questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita ao reconhecer pretensão não deduzida; (
ii
) analisar se há ausência de interesse de agir; (
iii
) avaliar a adequação da via eleita para o pedido de arbitramento; (
iv
) aferir eventual inépcia da petição inicial por contradição entre causa de pedir e pedido; (v) esclarecer a legitimidade do cliente para responder por honorários sucumbenciais; (vi) examinar a existência de condição suspensiva para pagamento de honorários; (
vii
) analisar a valoração dos termos de quitação; (
viii
) esclarecer a aplicação do art. 22, §2º, do EAOAB diante da existência de contrato; (
ix
) justificar a fixação do valor de R$ 8.000,00; (x) definir a correta distribuição do ônus
da
sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia adequadamente a natureza da pretensão autoral, reconhecendo que o arbitramento decorre da rescisão unilateral do contrato, hipótese que autoriza a fixação proporcional dos honorários com base nos serviços prestados, afastando alegação de julgamento extra petita.

A existência de contrato com múltiplas formas de remuneração não afasta o interesse de agir, conforme jurisprudência do STJ, sendo válida a pretensão de arbitramento diante da rescisão unilateral.

A via eleita — ação de arbitramento — é adequada, mesmo havendo contrato escrito, uma vez que a cláusula relativa à hipótese de rescisão antecipada é omissa quanto à forma de remuneração.

A inicial não é inepta. A divergência entre o valor sugerido e o pedido de arbitramento não caracteriza inépcia, tratando-se de indicação ao juízo sem caráter vinculativo.

Os honorários arbitrados referem-se exclusivamente à remuneração contratual e não à sucumbência, inexistindo obrigação do cliente em pagar honorários sucumbenciais devidos pela parte adversa.

A condição suspensiva prevista contratualmente (recuperação de crédito) é afastada pela rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 121 do CC e da jurisprudência do STJ, permitindo o arbitramento proporcional.

Os termos de quitação apresentados referem-se a período anterior à rescisão, não abrangendo os serviços prestados em 2020, sendo incabível sua aplicação à totalidade da remuneração devida.

A existência de adiantamentos previstos em cláusulas contratuais (6.7, 6.8, 6.9) não impede o arbitramento proporcional quando não houve remuneração integral e definitiva pelos serviços prestados.

O valor de R$ 8.000,00 foi fixado com base na natureza da causa, simplicidade do trabalho, tempo de atuação, fase processual, inexistência de recuperação de crédito e precedentes similares, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

A distribuição do ônus
da
sucumbência foi correta, inexistindo sucumbência recíproca, pois o autor decaiu de parte mínima do pedido, sendo inaplicável a sugestão de valor como parâmetro de pedido certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho realizado, ainda que haja contrato com cláusulas de remuneração.

A existência de cláusulas contratuais prevendo adiantamentos ou remuneração por êxito não impede o arbitramento, se inexistente previsão específica para a hipótese de rescisão antecipada.

O valor arbitrado deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a natureza do serviço, o período de atuação e as fases processuais percorridas.

A mera sugestão de percentual na petição inicial não configura pedido certo, nem caracteriza sucumbência recíproca se o valor arbitrado for inferior ao sugerido.

Termos de quitação anteriores à rescisão contratual não excluem o direito ao arbitramento dos honorários pelos serviços prestados após o período quitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC/2002, art. 121; EAOAB, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 27.11.2018; TJMT, N.U 1005496-18.2022.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1048508-77.2025.8.11.0041

BANCO BRADESCO S.A. X GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S
.
A
.
contra acórdão proferido por esta 4ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor dos honorários arbitrados
para

R$ 8.000,00 (oito mil reais)

(ID
338692399
).

O embargante alega a existência deomissões, contradições, obscuridades e erro materialno acórdão embargado.

Alega que o acórdão manteve vício grave da sentença ao decidir com base em premissa fática equivocada, considerando que a causa objetivava arbitramento por serviços prestados ao longo da ação, quando na verdade o pedido seria exclusivamente relacionado à perda da possibilidade de receber honorários de êxito futuro.

Sustenta que os precedentes citados no acórdão não guardam similaridade com o caso concreto, pois envolvem contratos exclusivamente de êxito, enquanto o contrato em análise prevê múltiplas formas de remuneração.

Argumenta que o arbitramento só é cabível na ausência total de ajuste entre as partes, o que não seria o caso dos autos.

Aponta contradição entre as razões de pedir (que mencionam 18% sobre o valor da causa) e o pedido (de arbitramento compatível com o trabalho realizado).

Sustenta que o cliente não é devedor de honorários de sucumbência a seu próprio advogado.

Alega que não houve análise sobre a inexistência de efetiva recuperação de crédito e sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada.

Destaca
que os termos de quitação foram inadequadamente valorados, havendo inclusive decisões do próprio TJMT que os consideraram válidos.

Sustenta que o acórdão ignorou as cláusulas 6.7, 6.8 e 6.9 do contrato, que preveem pagamento por serviços prestados independentemente de êxito.

Alega que não houve análise sobre: (a) a simplicidade do trabalho realizado; (b) o recebimento pelo embargado dos valores devidos; (c) a ausência de recuperação de crédito.

Menciona
contradição ao reconhecer a existência de contrato e aplicar o art. 22, §2º do EAOAB, que pressupõe ausência de estipulação.

Afirma a
ausência de fundamentação para o valor de R$ 8.000,00 arbitrado.

Sustenta que houve sucumbência recíproca não reconhecida

(ID
340317379
)
.

Aparte embargada apresentoucontrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID
342198387
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026